Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. VULNERABILIDADE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de adolescente apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico interestadual de drogas, tendo em vista a decretação da internação provisória com base na apreensão de grande quantidade de drogas e indícios de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a internação provisória da adolescente, à luz dos requisitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória é medida excepcional, autorizada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, necessidade imperiosa da medida e gravidade do ato infracional com repercussão social.
4. A adolescente foi apreendida em flagrante transportando 1.495,63g de cocaína (em mais de 500 porções) e 1.978,67g de maconha, em contexto de tráfico interestadual, com origem em São Paulo e destino ao Piauí.
5. A própria paciente admitiu o transporte das drogas mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00, negociado via rede social.
6. Relatório de atendimento inicial aponta múltiplas passagens anteriores por tráfico de drogas no Estado do Piauí, evasão escolar e vulnerabilidade social.
7. A gravidade concreta da conduta, aliada à reiteração delitiva e à estrutura organizada do tráfico interestadual, justifica a medida extrema para resguardar a ordem pública e garantir a segurança pessoal da adolescente.
8. Jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade da internação provisória em casos de especial gravidade, mesmo na ausência de passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A internação provisória de adolescente é medida excepcional, autorizada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, necessidade imperiosa da medida e gravidade concreta do ato infracional. 2. A prática de tráfico interestadual de drogas, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e indícios de reiteração delitiva, justifica a imposição da internação provisória para resguardar a ordem pública e garantir a segurança pessoal do adolescente."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006; art. 108, parágrafo único; art. 174; art. 184, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1631725, HC 0732172-16.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/10/2022, DJe 03/11/2022